Tribunal: STF
Processo: HC 140638
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-05-23
Data de publicação: 2017-05-23

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Operação “Publicano II”. 3. Alegação de usurpação de competência do Superior Tribunal de Justiça pelo Ministério Público do Estado do Paraná e pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Londrina/PR, rejeitada pelo STJ em decorrência de ilegitimidade de parte e ausência de interesse processual para ajuizar reclamação. 4. Agravante não possuidor de prerrogativa de foro. Ausência de indiciamento ou acusação formal contra governador de Estado na ação penal a que responde o paciente, ora agravante. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.